Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706991-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: OSWALDO GARCIA DE ARAÚJO e CÁTIA MARIA PINHEIRO GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, faz-se necessária a verificação no caso da identidade tríplice, ou seja, a reprodução de demanda com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 2. O efeito preclusivo da coisa julgada impede a reiteração das alegações que poderiam ter sido opostas pela parte em demanda anteriormente ajuizada, nos termos do artigo 508 do código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido (ID 26006773) não deveria ter fixado os honorários sucumbenciais pelo critério da equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), diante do valor da causa de 700.000,00 (setecentos mil reais). Entende que a verba honorária deve ser arbitrada no patamar mínimo de 10% (dez por cento), e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027